Tribunal: TJMT
Processo: 1026609-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026609-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEMENTE BIZERRA - CPF: 181.415.951-72 (APELADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO BIZERRA - CPF: 304.075.321-53 (APELADO), VALDOMIRO ALVES PEQUENO - CPF: 045.580.221-15 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), CLEMENTE BIZERRA - CPF: 181.415.951-72 (APELANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO BIZERRA - CPF: 304.075.321-53 (APELANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), VALDOMIRO ALVES PEQUENO - CPF: 045.580.221-15 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM BENFEITORIAS E GADO. ALEGAÇÃO DE RESSALDO NÃO PAGO. DISCÓRDIA QUANTO AO VALOR TOTAL DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PELOS AUTORES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO RÉU REJEITADA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelas partes em face de sentença que julgou improcedente a ação monitória ajuizada pelos autores, reconhecendo a quitação da dívida contratual relativa à compra e venda de imóvel rural com benfeitorias e gado. Na mesma decisão, foi julgada improcedente a reconvenção proposta pelo réu, que pleiteava indenização por danos morais e devolução em dobro de valores cobrados judicialmente. Os autores sustentam que o valor original do contrato era de R$ 170.000,00 e buscam o recebimento do suposto saldo remanescente de R$ 30.000,00. O réu, por sua vez, afirma que o valor pactuado foi de R$ 130.000,00 e que a cobrança foi indevida, pretendendo compensação por danos morais e restituição em dobro, com base em suposta má-fé dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve pagamento parcial do valor contratual pactuado, autorizando o recebimento do saldo remanescente de R$ 30.000,00 pelos autores; (ii) verificar se a cobrança judicial formulada pelos autores caracteriza má-fé a ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova documental idônea quanto ao valor alegadamente pactuado impede o reconhecimento de saldo remanescente em contrato de compra e venda de imóvel.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não caracteriza má-fé a propositura de ação com fundamento plausível, ainda que posteriormente julgada improcedente.

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige comprovação de dolo ou má-fé do credor na cobrança judicial, o que não se verifica pela simples improcedência do pedido.

Expressões duras ou impertinentes em peças processuais não configuram, por si, dano moral indenizável, salvo se extrapolam os limites da urbanidade, o que não restou caracterizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDOMIRO ALVES PEQUENO e CLEMENTE BIZERRA E OUTRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória no 1026609-11.2023.8.11.0003, julgou improcedente a cobrança pretendida pelo autor e rejeitou os pedidos reconvencionais formulados pelo réu, neste termos:

“[...]

Ante o exposto, acolho em parte os Embargos Monitórios opostos, via de consequência, REJEITO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente IMPROCEDENTE o pedido feito pelo autor, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO as partes demandantes ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Assim, sendo os condenados beneficiários da Justiça Gratuita a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos.

Outrossim, quanto à lide secundária decorrente da reconvenção, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na RECONVENÇÃO.

Pela lide secundária em razão da reconvenção, o §1o, do art. 85, do CPC, fixa expressamente que são devidos honorários advocatícios na reconvenção cumulativamente.

Assim, em virtude da improcedência da reconvenção, CONDENO a parte reconvinte ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa atribuída à reconvenção, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”

Em suas razões de Id. 322079546, o réu/embargante/reconvinte VALDOMIRO ALVES PEQUENO sustenta, em síntese, que os autores agiram com inequívoca má-fé, promovendo cobrança judicial de dívida já adimplida, situação que teria sido expressamente reconhecida pelo juízo ao julgar improcedente a ação monitória.

Assevera que a petição inicial da monitória conteria expressões ofensivas e caluniosas, como "falsário", "golpista", "sem caráter", dentre outras, que violaram sua honra, imagem e dignidade, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, de reputação ilibada, de modo que tais fatos teriam lhe causado profundo abalo emocional, a ponto de noticiar as ofensas à autoridade policial.

Argumenta que a existência de documento rasurado e apócrifo apresentado pelos autores na ação inicial comprovaria a conduta dolosa e ardilosa que fundamentaria a condenação nos termos do art. 940 do Código Civil.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para: condenar os autores ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00; condená-los à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado na ação monitória; e, em decorrência, pela inversão da sucumbência na reconvenção, com condenação dos autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Já os autores/embargados/reconvindos CLEMENTE BIZERRA E OUTRA, nas razões de Id. 322079549, aduzem as provas documentais anexadas aos autos, especialmente o contrato original rasgado (ID 126921032) e a confissão do apelado quanto à correção do contrato (ID 167623047), comprovam a modificação unilateral e fraudulenta do instrumento contratual.

Narra que a sentença não deu o devido valor à versão original do contrato, nem ao fato de que os apelantes são pessoas idosas e de pouca instrução, o que teria facilitado a prática do suposto ardil.

Asseveram que o juízo de origem teria se baseado exclusivamente na defesa do requerido e nos comprovantes parciais de pagamento, os quais não demonstram a quitação do valor remanescente de R$ 30.000,00, conforme alegado na inicial e que houve erro material ou de interpretação na sentença quanto à análise das provas documentais e à dinâmica contratual demonstrada.

Afirmam, ainda, que o apelado confessa expressamente nos autos ter solicitado a substituição do contrato, ao argumento de erro de digitação, no entanto, não há qualquer autorização dos apelantes para essa alteração, tampouco entrega formal da nova versão contratual.

Argumentam que a modificação dos valores, conforme descrita, teria sido feita de forma ardilosa e lesiva, resultando em enriquecimento ilícito.

Ao final, requerem: o provimento da apelação, com a consequente reforma integral da sentença; o reconhecimento do direito ao recebimento da quantia remanescente de R$ 30.000,00, acrescida de correção monetária, juros e penalidades conforme o contrato original; e a manutenção da gratuidade da justiça, anteriormente deferida em primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia gira em torno da existência de resíduo de pagamento em contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre os autores (apelantes em um dos recursos) e o réu (também apelante em recurso próprio), o qual incluía, além da área rural, benfeitorias e gado. O valor inicialmente pactuado, conforme alegam os autores, seria de R$ 170.000,00, ao passo que o réu sustenta quitação integral no valor de R$ 130.000,00.

Em primeiro grau, foram acolhidos os embargos monitórios, com improcedência da ação principal, ao fundamento de que os documentos comprovariam a quitação integral da dívida. Por outro lado, foi rejeitada a reconvenção, afastando-se a pretensão de indenização por danos morais e repetição do indébito, em razão da ausência de má-fé dos autores.

Ambas as partes recorreram.

Pois bem.

Os autores pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao recebimento do valor remanescente de R$ 30.000,00, enquanto o réu, por sua vez, requer a reforma parcial da sentença para ver acolhida a reconvenção, com condenação dos autores à reparação por danos morais e à devolução em dobro da quantia cobrada.

Do 1o apelo - VALDOMIRO ALVES PEQUENO (réu)

A apelação do réu, busca a reforma da sentença quanto à improcedência da reconvenção, sob os seguintes fundamentos: (i) prática de ato atentatório à dignidade da justiça por parte dos autores, ao demandarem dívida já quitada; e (ii) existência de expressões ofensivas na petição inicial que configurariam danos morais.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra nos autos demonstração suficiente do alegado abalo anímico. É certo que os termos utilizados na petição inicial poderiam ter sido mais comedidos.

Todavia, a jurisprudência consolidada entende que excessos na redação de peças processuais não caracterizam, por si sós, dano moral indenizável, salvo quando extrapolam os limites da urbanidade e da boa-fé, o que não se configura no presente caso, notadamente diante da tensão inerente à relação litigiosa e à plausibilidade da cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADA POR SUPOSTA
INSERÇÃO DE EXPRESSÕES INJURIOSAS E OFENSIVAS EM PEÇAS PROCESSUAIS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. PROFISSIONAL ADVOGADO QUE GOZA DE INVIOLABILIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 7o DO ESTATUTO DA OAB . MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO OU A SIMPLES IRRITAÇÃO NÃO INTEGRAM A ESFERA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - APL: 00578243120138190203 202200113927, Relator.: Des(a) . VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/09/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2022)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003753-88.2016.8.11 . 0006 RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE -INCONFORMISMO DOS AUTORES - ATUAÇÃO DO REQUERIDO EM DEMANDA JUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS EXPRESSÕES OFENSIVAS EM PEÇAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente ato ilícito civil apto a gerar indenização por dano extrapatrimonial.
Apelado que agiu no exercício no regular da profissão, com o propósito de discutir a causa, o que a acoberta com o manto da imunidade profissional prevista no art. 133 da Constituição Federal e art . 7o, § 2o, da Lei n. 8.906/94. Sentença mantida . Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10037538820168110006 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESCRITÓRIO DEMANDADO. LEGITIMIDADE APENAS DO MANDATÁRIO POR EVENTUAIS EXCESSOS .
EXPRESSÕES UTILIZADAS EM PEÇA PROCESSUAL QUE A AUTORA CONSIDEROU OFENSIVAS. SITUAÇÃO QUE GERA ABORRECIMENTO, MAS NÃO CARACTERIZA ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL .
AUSÊNCIA DE EXCESSO PUNÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, No 50279821020228210021, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 21-06-2024)”
(TJ-RS - Recurso Inominado: 50279821020228210021 OUTRA, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 21/06/2024, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

Já quanto ao pedido de restituição em dobro, com fundamento no art. 940 do Código Civil, tampouco merece acolhida.

A alegação de que houve conduta dolosa ou temerária por parte dos autores na propositura da ação monitória, de modo a configurar má-fé nos moldes do art. 940 do Código Civil, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Ainda que a pretensão tenha sido julgada improcedente, a tese deduzida pelos autores não se mostra infundada a ponto de ensejar a pecha de litigância de má-fé, tampouco evidencia intuito deliberado de lesar ou constranger o réu.

No caso do art. 940 do Código Civil, exige-se a cobrança judicial de dívida já paga com demonstração de má-fé no momento do ajuizamento da ação, o que não ocorreu.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO . ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL . REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA . MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6.
O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo
. 7 . No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8 . Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art . 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido .”
(STJ - REsp: 1645589 MS 2016/0186599-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS . 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA . ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art . 940 do Código Civil de 2002 somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos.
2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos . 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1520787 SP 2014/0191980-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Como visto, a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil exige prova robusta da intenção maliciosa do credor, não bastando a mera improcedência da ação, o que não se verifica no caso em apreço.

Logo, ausente o dolo originário, inviável a aplicação do art. 940 do CC.

Assim, não merece provimento o recurso interposto pelo réu, devendo ser mantida a improcedência da reconvenção.

Do 2o apelo - CLEMENTE BIZERRA E OUTRA (autores)

As partes autoras sustentam, em sua apelação, que o contrato de compra e venda teria sido originalmente firmado no valor de R$ 170.000,00, dos quais R$ 100.000,00 teriam sido pagos na assinatura, R$ 40.000,00 referentes a gado com vencimento em 90 dias, e os últimos R$ 30.000,00 no momento da lavratura da escritura pública. Aduz que o réu teria, posteriormente, modificado unilateralmente a primeira página do contrato, reduzindo o valor total ajustado para R$ 130.000,00, de forma ardilosa e sem consentimento dos vendedores, apresentando apenas cópia da versão adulterada.

Contudo, as alegações autorais não se sustentam frente ao conjunto probatório constante dos autos.

Explico.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

A inicial, de forma expressa, afirma que
“o Executado pagou apenas e tão somente o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), enganando descaradamente os autores, restando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual se nega a pagar”
.

Ocorre que essa narrativa não encontra correspondência objetiva nos documentos juntados, em especial nos IDs 322079522 e 322079523, que demonstram pagamentos efetuados no total de R$ 130.000,00 – não R$ 140.000,00, como sustentado na petição inicial.

Tal contradição fragiliza sensivelmente a versão apresentada pelos autores. Se, de fato, o contrato original era de R$ 170.000,00, e os pagamentos realizados totalizaram apenas R$ 130.000,00, por que motivo a cobrança se limitou a R$ 30.000,00 e não R$ 40.000,00? A própria lógica interna da narrativa resta comprometida.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que os pagamentos ocorreram por meio da emissão de cheques, emitidos pela parte ré, não se mostrando crível, que os autores, tendo pactuado o valor de R$170.000,00, se contentariam ao recebimento das cártulas no valor total de R$130.000,00 e, não apresentariam qualquer insurgência quanto a suposta diferença não quitada.

Além disso, os autores não trouxeram aos autos qualquer prova concreta do pagamento da quantia de R$ 140.000,00, tampouco apresentaram cheque ou recibo referente aos R$ 40.000,00 supostamente devidos em razão da transferência de gado.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelas partes autoras, não foi esclarecido de forma objetiva qual a origem dos valores alegadamente pagos, nem como se teria operado a suposta modificação contratual por parte do réu, senão por conjecturas frágeis e desprovidas de robustez técnica.

De outro lado, consta dos autos instrumento contratual com firma reconhecida por ambas as partes, no qual o preço do negócio foi fixado em R$ 130.000,00. A mera juntada de cópia rasurada e unilateral do contrato, desacompanhada de prova de autenticidade ou de conteúdo inequívoco, não é suficiente para infirmar o conteúdo do instrumento registrado com fé pública, tampouco para autorizar a inversão da presunção de quitação das obrigações decorrentes do pacto.

Conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado incumbia exclusivamente aos autores, o que não se verificou no caso em exame. Não se desincumbindo desse ônus, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação monitória, tal como proferida.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR -
ART. 373, I, DO CPC - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA
- EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS.
De acordo com o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos por ele alegados . Se os elementos constantes do processo não confirmam a inadimplência alegada pela parte autora, deve ser confirmada a sentença que acolhe os embargos monitórios e julga improcedente o pedido monitório.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50009819820198130596, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por devedora contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por entidade fechada de previdência complementar (FUNCEF), com fundamento em suposta inadimplência de dois contratos de mútuo firmados digitalmente em 2011, no valor de R$ 198.660,04. 2. A petição inicial foi instruída com modelos contratuais desacompanhados de assinatura digital, relatórios internos da instituição autora, planilhas de débito e selo temporal “Comprova”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela autora se qualificam como prova escrita apta a embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC; e (ii) saber se, na ausência de comprovação da relação contratual, é possível o prosseguimento do feito e a análise de eventuais encargos abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Embora a jurisprudência do STJ admita a utilização de documentos digitais sem assinatura eletrônica em ações monitórias, exige-se que esses documentos permitam juízo de probabilidade quanto à existência da obrigação, o que não se verifica no caso concreto. 5. Os contratos juntados não estão assinados nem contêm identificação das partes ou do objeto contratual, sendo acompanhados apenas de relatórios e planilhas produzidos unilateralmente pela própria credora. 6. Ausente comprovação da efetiva contratação, como transferência de valores, identificação documental da mutuária ou qualquer elemento que comprove adesão voluntária. 7. A Apelada também não requereu produção de provas capazes de corroborar a efetivação da relação jurídica, como extratos bancários. 8. A inexistência de prova escrita idônea impõe o julgamento de improcedência da ação monitória. 9. Prejudicada, por consequência, a análise da legalidade dos encargos contratuais cobrados, diante da ausência de demonstração da própria dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido monitório.
Tese de julgamento: “1. A ação monitória exige prova escrita idônea da obrigação, sendo insuficientes modelos de contrato sem assinatura e documentos produzidos unilateralmente pelo credor.
2. A contratação digital não dispensa a comprovação mínima da existência da relação contratual e da obrigação inadimplida. 3. Não comprovada a existência do vínculo contratual, resta prejudicada a análise da legalidade dos encargos financeiros.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 700. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.10.2016, DJe 11.11.2016; TJMT, ApCiv no 1000671-85.2021.8.11.0099, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.07.2025.”
(N.U 1038955-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE –– DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – DÍVIDA QUITADA – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA QUITAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(N.U 1033540-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes autoras para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atribuída à ação monitória, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 85, §11, do CPC; e majoro os honorários advocatícios devidos pela parte ré para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atribuída à reconvenção, em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal e do desprovimento integral dos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025